Tribunal: TJDFT
Processo: 0734246-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734246-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE ALVES SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Danielle Alves Silva de Oliveira em face da r. decisão (ID 63015340, págs. 244/245) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Instituto Colina de Educação Ltda. EPP, deferiu a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da Agravante. Alega, em síntese, que aufere renda mensal no valor de R$ 6.750,87 (seis mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos). Aduz que é hipossuficiente economicamente e que os casos em que essa Corte de Justiça tem admitido a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial recai sobre devedores com alta renda, que não é o caso da Agravante. Defende que a penhora salarial deferida prejudica a subsistência dela e da família. Assevera fazer jus à gratuidade de justiça, uma vez que não possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais. Requer a antecipação da tutela recursal para sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. A Executada/Agravante, no presente recurso, deixou de recolher o preparo e formula pedido de gratuidade de justiça (ID 63015327). Em despacho (ID 63061123), foi oportunizado à Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complementasse a documentação com comprovantes de renda e de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Como resposta, foram colacionados contracheques (ID 63663762, págs. 8 e 19/21), contrato de locação residencial em que consta como locatária de imóvel com prestação mensal no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (ID 63663762, págs. 2/3), extratos bancários (ID 63663762, págs. 1, 6/7, 22/25), demonstrativo de rendimentos do ano exercício 2023 (ID 63663762, pág. 18), CTPS em nome de Marcelo de Oliveira Fortes (ID 63663762, págs. 12/16), faturas de energia elétrica (ID 63663762, págs. 9/11), faturas de conta de água (ID 63663762, págs. 28/29) e ordem de serviços de conserto mecânico e peças, sem indicativo de pagamento ou nome do contratante (ID 63663762, pág. 26/27). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. A Agravante possui contrato temporário junto à Secretaria de Educação do DF e aufere renda mensal bruta no valor de R$ 7.790,15 (sete mil, setecentos e noventa reais e quinze centavos), os quais, após os descontos legais, resultam no valor líquido em torno de R$ 5.457,54 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) (ID 63663762, pág. 19). A jurisprudência desta Corte de Justiça registra como parâmetro objetivo para concessão do benefício o limite de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta familiar, correspondente ao teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) A Recorrente, portanto, não atende a esse critério e os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Os extratos bancários referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2024, revelam pouca movimentação financeira, resumindo-se à retirada total do salário mensal (ID 63663762, págs. 22/25), circunstância que não permite avaliar a dinâmica de gastos da parte Agravante. As contas de água e energia elétrica, dos últimos meses, não ultrapassam o valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) (ID 63663762, págs. 9/11 e 28/29). A prestação mensal pelo aluguel da moradia da Agravante equivale a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês (ID 63663762, págs. 2/3). O demonstrativo de rendimentos não revela o registro de dependentes (ID 63663762, pág. 18), bem como, não há notícia nos autos da existência deles. Acrescente-se não ter sido comprovada a existência de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, em prejuízo do sustento da Recorrente. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar o não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator